Tribunal: TJMT
Processo: 1017264-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017264-35.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017264-35.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA SALETE DE ARAUJO DA SILVA SOUZA
AGRAVADO: RAIMUNDO CRISPIN DE SOUZA
Processo referência: Ação de Divórcio Litigioso c.c Alimentos n.o 1001538- 56.2020.8.11.0053 da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger.
Objeto: Agrava da decisão que não apreciou o pedido de antecipação de tutela para decretação de divórcio da Agravante.
Agravo interposto por MARIA SALETE DE ARAUJO DA SILVA SOUZA de decisão que, na Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos movida contra RAIMUNDO CRISPIN DE SOUZA, apenas fixou alimentos provisórios em favor dos menores MRSS (nascida em 24.04.2015) e GSS (nascido em 05.10.2009) no valor de 28,70% do salário mínimo, correspondente a R$300,00, sem se manifestar acerca do pedido liminar de decretação do divórcio.
Diz que é casada com o agravado desde 25.07.2009, todavia, encontram-se separados de fato, sem qualquer interesse em reconciliação conjugal, razão porque requer liminarmente seja decretado o divórcio, com o retorno de seu nome de solteira.
Anota que a decretação do divórcio postulada trata-se de direito potestativo, que se implementa pela vontade unilateral de um dos cônjuges, sem a necessidade de angularização processual.
Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja decretado o divórcio liminar do casal.
É o relatório.
Decido.
Por primeiro, defere-se a justiça gratuita postulada (artigo 98 e 99 do CPC).
Quanto ao pedido liminar, busca a agravante a decretação sumária do divórcio, com o retorno do uso de seu nome de solteira.
Conforme o teor dos artigos 995 e 1.019 do CPC, a suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando visualizar-se a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o pedido de concessão de efeito da antecipação de tutela.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator